Tribunal: TJMT
Processo: 1027128-92.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027128-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARIALVA ALMEIDA NUNES - CPF: 375.546.546-91 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (AGRAVADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA DO JUÍZO – DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIALVA ALMEIDA NUNES, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte embargante, em que pese a decisão ter mantido o cálculo apresentado pela contabilidade judicial apresentado no cumprimento de sentença, que tramita no Juízo
a quo
, foi omissa quanto à matéria de ordem pública invocada no que se diz respeito aos juros moratórios.

A obrigação da Embargante prestar efetivamente as contas em juízo iniciou-se a partir do trânsito em julgado da primeira sentença prolatada na Ação de Prestação de Contas, que precisamente ocorreu no dia 13/02/2014. Antes desta data, não havia qualquer tipo de fato ou omissão imputável à Embargante, já que não havia qualquer determinação judicial que a obrigasse a prestar as contas em juízo.

Desse modo, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos providos, para sanar a omissão constante no r. acórdão, no sentido de que está Egrégia Câmara Cível se manifeste quanto a possibilidade de aplicar os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou a prestação de contas, momento em que efetivamente nasceu a obrigação da Embargante, observando os artigos 394 e 396 do Código Civil.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 208703654.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Outrossim, importante destacar que a pretensão da Agravante é tão somente rever a matéria já decida, eis que trata nos presente Embargos, exclusivamente da: 1. Data da constituição em mora da Agravada; 2. Da Alegação de matéria de ordem Pública quanto a aplicação do juros de mora.

Ambos os temas, foram as matérias de fundamentos da interposição do Agravo de Instrumento, e portanto, nestes Embargos, a única intenção da Agravada é rediscutir a matéria já decidida.

Os juros moratórios, aplica-se o entendimento sufragado pelo STJ, segundo o qual, na responsabilidade contratual, eles devem incidir a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido inclina-se a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.

1. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial dos juros moratórios, consoante jurisprudência sedimentada da Segunda Seção, é a data da citação. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1428807/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 02/06/2014)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. OMISSÃO NA SENTENÇA DE 1º GRAU. POSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA, AINDA NÃO CONSTANTE DO PEDIDO PRINCIPAL OU DA CONDENAÇÃO, EIS QUE IMPLÍCITOS NO PEDIDO INICIAL, DEVENDO SER INCLUÍDOS NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 254, DO C. STF. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS QUE DEVERÃO FLUIR A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O MOMENTO DO VENCIMENTO DE CADA FATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 932, IV, DO CPC. (0002714-64.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO; 1ª Ementa; Des(a). MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 01/02/2019 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)”

Desta feita, não há que se falar em constituição de mora da Embargante somente após a sentença transitada em julgado, eis que se trata de obrigação que a mesma possuía anualmente de repassar os dividendos de direito do Embargado, porém nunca os repassou.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024